Tribunal: TJSP
Processo: 1022482-82.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória julgada parcialmente procedente - Prestação de serviços de água e esgoto - Realização de procedimento administrativo - Aplicação de multa por remoção desautorizada de hidrômetro - Pretensão de nulidade do auto de infração e por consequência da cobrança da multa - Proprietário do imóvel que foi vítima de vandalismo e furto - Caráter subjetivo da infração - Sanção anulada -

Ementa:

Ação declaratória julgada parcialmente procedente - Prestação de serviços de água e esgoto - Realização de procedimento administrativo - Aplicação de multa por remoção desautorizada de hidrômetro - Pretensão de nulidade do auto de infração e por consequência da cobrança da multa - Proprietário do imóvel que foi vítima de vandalismo e furto - Caráter subjetivo da infração - Sanção anulada - Cancelamento dos protestos - Dano moral caracterizado - Recurso do autor provido e recurso da ré improvido.